Tribunal: TJPA
Processo: 0365256-58.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0365256-58.2016.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor da empresa Cirio Construtora e Serviços Ltda., determinando a expedição de boletos de licenciamento anual de veículos automotores de sua propriedade, apesar da existência de restrição judicial via RENAJUD decorrente de processo em trâmite na 42ª Vara Cível de São Paulo/SP. O DETRAN alegou impossibilidade de cumprimento da ordem em razão de bloqueio automático do sistema do DENATRAN, enquanto a impetrante defendeu seu direito líquido e certo ao pagamento dos tributos e à regularização dos veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a restrição judicial de circulação de veículos registrada no RENAJUD impede a expedição de boletos de licenciamento anual pelo DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança tutela direito líquido e certo quando demonstrada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, sendo suficiente a comprovação documental da restrição indevida.

4.

A medida judicial de indisponibilidade do bem, inclusive restrição de circulação, não alcança o dever de recolhimento de tributos nem impede a emissão de guias para o pagamento de IPVA e licenciamento anual.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que o gravame judicial não pode inviabilizar a regularização do veículo, uma vez que a obrigação tributária subsiste independentemente da restrição judicial, permanecendo os bens bloqueados apenas para fins de transferência.

6.

A expedição dos boletos não acarreta prejuízo ao DETRAN nem aos credores, pois o bloqueio judicial continua eficaz para impedir alienação ou transferência dos veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restrição judicial via RENAJUD não impede a emissão de boletos para pagamento de IPVA e licenciamento anual de veículos.

2.

O dever de recolher tributos incide mesmo diante de constrição judicial sobre o bem.

3.

A expedição de boletos não prejudica a eficácia da medida constritiva, que permanece hígida quanto à circulação e transferência dos veículos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 487, I; CTN, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811193-46.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.09.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém da Comarca de Belém em Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a expedição de boletos de licenciamento anula de veículo automotor de propriedade do impetrante.

Na origem, a impetrante alegou
ser pessoa jurídica exploradora da atividade de construção civil e que parte de seus veículos teriam sofrido constrição no processo n° 1034640- 81.2015.8.26.0100, que tramita na 42ª Vara Cível de São Paulo/SP, e que em razão da citada constrição, estaria lhe sendo negado o direito de emissão dos boletos para pagamento do licenciamento anual, tanto por meio do site do DETRAN/PA quanto em tentativa realizada pessoalmente perante aquela autarquia, impedindo assim que possa transitar com os veículos listados.

A autoridade coatora prestou informações em que afirmou que por haver impedimento judicial de circulação via RENAJUD, o sistema informatizado do DENATRAN (utilizado pelo DETRAN/PA) bloqueia automaticamente quaisquer serviços referentes ao veículo, inclusive o licenciamento.

O Juízo de 1º Grau concedeu negou a segurança, nos seguintes termos:

“(...) 1 – Os atos de contrição judicial, enquanto não importarem em retirada do bem a da propriedade do devedor não causam em alienação. Isto quer dizer que o impetrante permanece na propriedade dos veículos até que estes vão a leilão ou adjudicação;

2 – Os tributos continuam a incidir sobre o bem independentemente da restrição judicial, lembrando que os tributos incidem mesmo sobre atividades ilícitas como ressalta o art. 4º do Código Tributário Nacional.

Fazendo lembrar o ditado “Há duas coisas certas: a morte e os tributos”.

3 – O DETRAN expede as guias para pagamentos de tributos incidentes sobre veículos automotores. A discussão a respeito de as restrições a esta expedição decorrem de normal nacional ou estadual parecem de pouca monta para o contribuinte, dado que o bem da vida pretendido é o acesso a uma guia para pagamento de tributo, documento este expedido pelo demandado, embora com base em determinação do Renajud. Há, portanto, liquidez e certeza no direito alegado.

VII – Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este de cisum, CONCEDO A SEGURANÇA PRETENDIDA, e com base no 487, I do CPC DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
interpôs apelação em reitera a alegação no sentido de que os impedimentos decorrentes de registro RENAJUD são de competência exclusiva do Poder Judiciário, sobre o que não poderia haver qualquer interferência do apelante, pelo que a ordem imposta na sentença seria de cumprimento impossível.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

O
mandado
de
segurança
é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Cumpre ressaltar que a medida restritiva de indisponibilidade do bem, inclusive quanto à restrição de circulação, não impede a expedição de boleto de licenciamento anual.

Esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RECUSA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESTRIÇÃO RENAJUD. GRAVAME QUE NÃO PODE REPRESENTAR ÓBICE À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO E IMPOSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva a emissão de boletos para o pagamento de IPVA e licenciamento de veículos referente ao exercício do ano de 2022. 2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estatilde;o previstos no art . 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. 3. A pretensão da Recorrida não é a retirada total da restrição realizada pela Justiça do Trabalho, mas tão somente o pagamento do licenciamento anual de forma a possibilitar o exercício de suas atividades comerciais. 4. Não há configuração de prejuízo ao Agravante, pois além do recebimento de valores com o licenciamento, os veículos poderão permanecer bloqueados para transferência junto ao sistema RENAJUD, impossibilitando qualquer tentativa de alienação dos bens. 5. O perigo de dano, necessário à concessão de medida de urgência, decorre da impossibilidade de a Recorrida regularizar os veículos e utilizá-los no desempenho de suas atividades empresariais. 6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811193-46.2022.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se, por fim, que a expedição de boletos para pagamento do licenciamento anual e Imposto de Propriedade de Veículos Automotores não importa prejuízo tanto á autarquia apelante quanto aos direitos assegurados pela ordem de restrição, na medida em que não se está a falar de levantamento da constrição.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025